Tribunal: TJSP
Processo: 0000402-20.2016.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000300581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000402-20.2016.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JEFERSON DOS
SANTOS MOTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, somente para alterar a substituição da pena privativa de liberdade por uma
prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo e por 10 dias-multa, sem prejuízo da
multa anteriormente imposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000402-20.2016.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 2/7
Voto no 9.285
Apelação no 0000402-20.2016.8.26.0617
Comarca: Jacareí
Apelante: Jeferson dos Santos Mota
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Uso de documento público falso. CNH.
Prova segura. Pena e regime mantidos. Substituição
por
duas
restritivas
de
direitos.
Alterada
a
substituição para uma prestação pecuniária no valor
de 01 salário mínimo e por 10 dias-multa. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 275/280, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que JEFERSON DOS SANTOS MOTA foi
condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso
no artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.
Inconformado, o acusado apelou, requerendo a absolvição por
atipicidade da conduta, por ausência de dolo ou por insuficiência probatória
(fls. 317/321).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 324/325) e oferecido o r. parecer pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 334/336), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo improvimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000402-20.2016.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 3/7
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido alegadas quaisquer preliminares, passa-se à análise do
mérito.
Segundo a denúncia, no dia 16 de julho de 2016, por volta das 10h30,
na Rodovia SP 070, 82, Sentido Leste, Área Rural, Jacareí, o acusado fez uso
de documento público materialmente falsificado, qual seja, Carteira Nacional
de Habilitação, a que se refere o artigo 297 do Código Penal.
De acordo com a inicial, Jeferson adquiriu de um desconhecido,
funcionário de uma autoescola na Cidade de São Paulo, pela quantia de R$
1.800,00, uma CNH materialmente falsa, com espelho 655672097, registro
02942591741, validade 02.08.2018, categoria AB, há cerca de 3 anos.
Para tanto, o réu, além de pagar a quantia acima mencionada,
entregou uma fotografia sua.
Na data dos fatos, em poder do documento público falsificado, o réu
conduzia o veículo automotor GM/Kadett, placas BOR3197, Guarulhos-SP,
no local dos fatos, quando referido veículo teve uma pane, o que fez com que
parasse o carro no acostamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000402-20.2016.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 4/7
Policiais rodoviários militares efetuavam patrulhamento pelo local,
quando avistaram o apelante e o veículo no acostamento e pararam a viatura,
visando prestar socorro ao acusado.
Jefferson fez uso da carteira nacional de habilitação falsificada,
exibindo-a aos policiais rodoviários militares.
Ato contínuo, os policiais efetuaram pesquisas e foram informados,
via COPOM, que a sequência numérica se referia a CNH pertencente à
pessoa de Jefferson Fernando da Silva, com outros dados qualificativos que
não o do réu. Consultada a numeração do espelho, o COPOM informou aos
policiais que consta como número inexistente.
Consultado o número do CPF e RG do réu, verificou-se pelo sistema
Prodesp que não há habilitação registrada em seu nome.
A materialidade do crime descrito na denúncia está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 05); pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14);
auto de exibição e apreensão (fl. 15); laudo pericial de fls. 216/217; e pela
prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu, perante a autoridade policial, confessou as imputações. Em
juízo, narrou que não tinha conhecimento que o documento era
falso. Disse que não realizou exames práticos. Disse que não se
recorda o endereço ou nome da auto escola. Disse que também não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000402-20.2016.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 5/7
fez exames médicos e usava a CNH há 3 anos.
A testemunha WALDIR JOSE RIBEIRO, disse que estava em
patrulhamento pela Rodovia e visualizaram o carro do réu parado
no acostamento e decidiram prestar auxílio e o acusado apresentou
a CNH falsificada. Disse que constataram a falsificação ao
consultar os dados nos sistema.”
Diante desse contexto, no qual o policial relatou que o réu apresentou
documento cuja falsidade foi constatada em pesquisa por sistema
informatizado, sendo tal assertiva corroborada pela versão apresentada pelo
réu na fase policial e pelo laudo pericial, que atestou a falsificação da CNH,
não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Ademais, a versão do acusado no sentido de que não sabia que o
documento era falso, não convence, pois ele próprio informou que foi à
autoescola, não realizou os exames teóricos e práticos e, mesmo assim,
obteve a carteira nacional de habilitação. Não bastasse, não fez prova do
suposto “golpe” que alega ter sido vítima, aliás, sequer indicou o nome da
autoescola ou o endereço.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência e
autoria do crime descrito na denúncia.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do apelante pelo
crime do artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal.
Passa-se à análise das sanções.
A pena foi aplicada no mínimo legal e não comporta alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000402-20.2016.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 6/7
Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código
Penal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena foi
corretamente fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, que se tornou definitiva ante a ausência de agravantes ou
atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.
Considerando o quanto da pena imposta e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi corretamente fixado o regime
inicial aberto.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. Contudo, o Juízo de
origem não fundamentou por que aplicou a forma mais gravosa de
substituição. Desse modo, altero a substituição da pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em benefício
de entidade assistencial do local da infração, na forma de cestas básicas, e por
10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, sem prejuízo da multa
anteriormente imposta, por ser mais benéfica ao acusado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, somente para alterar a substituição da pena privativa de liberdade
por uma prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo e por 10 dias-
multa, sem prejuízo da multa anteriormente imposta, mantendo-se, no mais, a
r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000402-20.2016.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 7/7
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator